Tribunal: TCU
Processo: 024.160/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12764/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos à aposentadoria de Katia Rocha Pinto, concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP submetida a este Tribunal para fins de registro, em cujos proventos foi contemplada parcela de "quintos/décimos" decorrentes do exercício de função (ões) comissionada (s) após o advento da Lei 9.624/1998. Considerando que, na espécie, o STF, no âmbito do RE 638.115/CE, ao deliberar acerca do tema, concluiu que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal", sendo este o entendimento pacífico adotado por esta Corte de Contas; Considerando que, conforme consta da peça 3, a interessada ocupou função comissionada em período posterior ao advento da Lei 9.624/1998, cuja parcela foi incorporada aos seus proventos; Considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida mediante decisão judicial transitada em julgado, por decisão judicial não passada em julgado ou, ainda, por decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos adotada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115/CE, poderá ser mantido o pagamento da parcela incorporada de quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado; Considerando que na hipótese de incorporação de quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, a vantagem incorporada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, deve ser convertida em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, ainda, que o ato em análise deu entrada nesta Corte de Contas em prazo inferior a cinco anos, bem como a boa-fé da interessada, fato que atrai a aplicação do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal quanto ao ressarcimento das importâncias indevidamente recebidas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, e na forma do artigo 143, inciso III, ambos do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Katia Rocha Pinto, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; b) dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta Corte de Contas c) determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que: c.1.) promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela incorporada de quintos ou décimos pelo exercício de função comissionada entre o período de 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em parcela compensatória que deverá ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, nos termos do RE 638.115/CE, caso a incorporação tenha se dado por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; c.2) dê ciência à interessada, no prazo de quinze dias contados da notificação desta deliberação, do inteiro teor deste decisum , alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente; c.3) encaminhe ao Tribunal, no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão, comprovantes da data em que o interessado teve ciência do teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.160/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Katia Rocha Pinto (XXX.772.138-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.